Tribunal: TJMT
Processo: 1038767-13.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038767-13.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MARY PINTO DA SILVA - CPF: 419.850.601-91 (APELANTE), MARIANA MURARI - CPF: 442.160.488-70 (ADVOGADO), ROBERTO DOS SANTOS PIMENTA - CPF: 032.302.647-89 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ERRO ESCUSÁVEL. FORTUITO EXTERNO. MORA CONTRATUAL CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo financiado em favor da instituição financeira credora, diante do inadimplemento contratual, com condenação da devedora ao pagamento das verbas sucumbenciais, observada a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento efetuado pela devedora a terceiro fraudador, no contexto do denominado “golpe do boleto falso”, é apto a afastar a constituição da mora contratual e a responsabilidade da instituição financeira, à luz da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir
3.
O pagamento válido exige que a prestação seja realizada ao credor ou a quem legitimamente o represente, não produzindo efeitos liberatórios quando efetuado a pessoa diversa, especialmente quando os dados do beneficiário e do CNPJ divergem de forma evidente daqueles constantes do contrato.
4.
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes somente subsiste quando caracterizado fortuito interno
, isto é, quando a fraude decorre de falha no sistema de segurança ou de operação realizada no ambiente controlado do próprio fornecedor.
5.
No caso, a fraude foi praticada por terceiro estranho à relação contratual, mediante contato por aplicativo de mensagens e emissão de boleto com beneficiário diverso do credor, circunstâncias que evidenciam fortuito externo e revelam ausência de cautela mínima do consumidor ao efetuar o pagamento
.
6. Inexistem elementos probatórios que demonstrem vazamento de dados sensíveis imputável à instituição financeira ou falha na prestação do serviço bancário, sendo insuficiente a mera alegação de acesso a informações disponíveis em processo judicial.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O pagamento efetuado a terceiro estranho à relação contratual, em razão de fraude conhecida como ‘golpe do boleto falso’, não afasta a mora do devedor quando inexistente erro escusável. 2.
A fraude praticada fora do ambiente institucional do banco configura fortuito externo
, apto a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 308 e 309; CDC, art. 14, § 3o, II; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 381; STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722); TJMT, AC 1001629-84.2022.8.11.0051, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.05.2024.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N
1038767-13-2025

APELANTE:
MARY PINTO DA SILVA

APELADO:
BANCO VOLKSWAGEM S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Mary Pinto da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Apelado para
consolidar
a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na inicial
(VW/POLO TRACK MA, placa SPH6E55, chassi 9BWAG5R18RT047139) no patrimônio do autor,
BANCO VOLKSWAGEN S.A, bem como condenar a Autora
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ficando, no entanto a exigibilidade suspensa por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante alega que t
rata-se de processo de Busca e Apreensão movido por Banco Volkswagen S/A, em face de Mary Pinto da Silva, por alegado descumprimento do contrato de financiamento em razão de atraso no pagamento de prestações do financiamento, no entanto,

não há a constituição da mora no caso em tela, tendo em vista o vazamento de dados sensíveis da Apelante, o que resultou numa fraude praticada por terceiro e, por consequência, ausente a constituição da mora
em razão do
pagamento realizado de boa-fé ao estelionatário.

Sustenta que o pagamento foi realizado a terceiro fraudador,

tratando-se do golpe do boleto falso, tendo ocorrido falha na prestação do serviço

sendo objetiva a responsabilidade da Instituição Financeira em razão do risco das suas atividades caracterizando-se situação de fortuito interno.

Argumenta que
o filho da requerida, foi acionado através do aplicativo WhatsApp por um terceiro fraudador
que se passou como preposto do setor de cobrança da instituição financeira,

acrescentando que por meio de vazamento de dados, o fraudador teve acesso a todas as informações e valores referentes à Cédula de Crédito Bancário em questão, inclusive, às parcelas em atraso e os dados da Apelante (ID no 194233667 dos autos de origem) e que tal fato, por si só, enseja a responsabilidade objetiva aludida no art. 14 do CDC.

Ressalta que a Apelante, após ser informada acerca da possibilidade de quitar as parcelas em atraso, com o anseio de quitar a sua dívida e não ter o seu bem apreendido, realizou o pagamento via transferência “Pix” aos fraudadores
, não havendo falar em culpa da consumidora e falta de cautela necessária.

Argumenta que a despeito de o número do CNPJ divergir daquele indicado pela instituição financeira no contrato, o fato de constar como beneficiário do pagamento “Suport VW LTDA”, somado ao fato de que todas as informações referentes à operação bancária e dados pessoais eram verídicos, induziu a Apelante a acreditar que estava negociando por meio de um canal oficial de comunicação.

Assevera que a fraude perpetrada demonstra falha operacional ou de segurança no sistema da Apelada, haja vista que os todos os dados referentes à operação de financiamento celebrada foram expostos a terceiros fraudadores, havendo

fragilidade de segurança nos serviços prestados pela instituição financeira, sendo certa a ausência de políticas de segurança e de detecção de vulnerabilidades.

Verbera que, dessa forma, deve ser reconhecida a validade do pagamento realizado, referente à parcela do contrato de financiamento, de forma que a mora seja afastada e, consequentemente, seja declarada extinta a demanda por ausência de condição da ação e desenvolvimento regular, sendo determinada a devolução imediata do veículo apreendido. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas
contrarrazões
o Apelado sustenta que a sentença deve ser mantida, tendo em vista que, a alegação de fato de terceiro não tem o condão de eximir a requerida de suas responsabilidades contratuais, em prestígio do princípio
pacta sunt servanda.

Acrescenta que em relação ao contrato em questão, prevalece o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa fé, que neste caso, é o Banco autor, devendo o contrato ser cumprido em sua integralidade, sendo que
quando o boleto não é emitido dentro do sistema do Banco, este não pode ser responsabilizado por situações que são realizadas fora do seu ambiente de controle.

Verbera que
a Apelante foi vítima de fraude do boleto falso e que estão inadimplidas as partes do veículo perante a Instituição Financeira
Apelada e que notoriamente, se trata de uma fraude de engenharia social, praticada por estelionatários, por meio da criação de sites falsos, para se aproveitar da desatenção de determinadas pessoas, com a promessa de negociações e quitação de boletos oriundos, contratos firmados com instituições financeiras, mas também decorrentes de compras feitas pela internet.

Assevera que a própria parte requerida reconhece o erro no pagamento, inclusive, que a parte sabia que o pagamento não estava vinculado ao Banco, não podendo o Apelado ser responsabilizado pela desídia da Apelante. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Apelada consolidando a posse e propriedade do veículo descrito nos Autos em mãos do credor.

A Apelante argumenta que não foi constituída em mora, tendo em vista que realizou o pagamento das parcelas vencidas, tendo sido vítima de golpe do boleto falso praticado por terceiro estelionatário que obteve informações dos dados contratuais da Apelante.

Argumenta que a Instituição Financeira responde objetivamente em decorrência do risco da atividade desempenhada de forma que deve ser reconhecida a quitação das parcelas realizadas pela Apelante.

Constata-se que a Apelante argumenta que terceiro fraudador entrou em contato com seu filho via
WhatsApp
propondo a quitação das parcelas em atraso, sendo que foi realizado o pagamento para a empresa
“Suport VW LTDA”, CNPJ
CNPJ no 60.237.345/0001-95, sendo receptora o "PICPAY".

Nesse contexto, como se observa os dados do recebedor são completamente divergentes do Autor Banco Wolkswagem S/A

que possui CNPJ 59.109.165/0001-49, ou seja,

o recebedor é pessoa completamente diferente do credor.

Nesse contexto, efetivamente, o consumidor deve ter a cautela mínima ao realizar pagamentos, inclusive, de conferir os dados daquele a quem está sendo realizado o pagamento, situação que pelo que se constata, não ocorreu, de forma que a Apelante deixou de adotar as cautelas necessárias antes de realizar o pagamento
.

Embora as Instituições Financeiras respondem objetivamente por eventuais danos ocasionados ao consumidor, inclusive, decorrentes de fraudes, porém,
assim ocorre quando a situação caracteriza fortuito interno e a operação é efetivada em seu sistema interno.

No caso, como visto, terceiro contactou a Recorrente oferecendo pagamento das parcelas, inclusive, em valor inferior ao efetivamente devido, ou seja, com 30% de desconto, o que não é praxe nesse tipo de operação,
sendo que a Apelante sustenta que na ansiedade de pagar o fez a terceiro fraudador.

Cumpre ressaltar que
o boleto indica como beneficiária a empresa diversa do Apelado
, conforme já fundamentado,
pessoa totalmente estranha à relação contratual firmada entre as partes
, sendo
instituição receptora

o "PICPAY",

portanto,
emissão por

instituição diversa daquela com a qual o contrato de financiamento fora celebrado.

Dessa forma, constata-se que o boleto quitado pela Apelante não correspondia ao padrão adotado pela instituição financeira Apelada, circunstância que poderia ter sido e identificada no ato do pagamento
, haja vista que os dados do beneficiário são automaticamente exibidos pelo sistema no momento da transação.

Com efeito, o golpe do boleto falso configura falha na prestação do serviço apenas quando o documento fraudulento reproduz informações contratuais restritas, acessíveis exclusivamente às partes envolvidas o que não se verifica.

No presente caso, entretanto, não há nos autos elementos probatórios suficientes que indiquem falha da instituição financeira na proteção dos dados do Apelante ou sua participação, ainda que indireta, na fraude perpetrada por terceiros, porquanto os estelionatários utilizaram dados públicos do processo de busca e apreensão.

Nesse sentido anoto o entendimento jurisprudencial
verbis:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. FORTUITO EXTERNO. MORA CONTRATUAL CARACTERIZADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, com consolidação da propriedade e posse do veículo em favor da instituição financeira credora. O apelante sustenta ter sido vítima de fraude conhecida como "golpe do boleto falso", alegando ter efetuado pagamentos mediante boletos adulterados recebidos via WhatsApp, e requer o reconhecimento da inexistência de mora contratual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o apelante faz jus aos benefícios da justiça gratuita; (ii) saber se a fraude perpetrada por terceiros mediante "golpe do boleto falso" caracteriza fortuito externo excludente da responsabilidade da instituição financeira; e (iii) saber se os pagamentos realizados a terceiro fraudador são válidos para quitar a obrigação contratual junto à credora.

III. Razões de decidir

3. O apelante comprovou sua hipossuficiência econômica mediante documentação idônea, sendo que a mera propriedade de um veículo não constitui elemento suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, nos termos do art. 98 do CPC.

4. A fraude perpetrada por terceiros estranhos à relação contratual caracteriza fortuito externo, não imputável à instituição financeira quando não há falha em seus sistemas internos, configurando excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.

5. Diversos elementos deveriam ter alertado o consumidor quanto à possibilidade de fraude: recebimento do boleto por meio de WhatsApp, canal não oficial da instituição; diferença entre o valor do boleto fraudulento e o valor real das parcelas; e recebimento após notificação extrajudicial informando sobre inadimplência.

6. O pagamento realizado a terceiro fraudador não exime o devedor da obrigação contratual, conforme art. 308 do Código Civil, uma vez que o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem legitimamente o represente, não se aplicando o art. 309 do CC por ausência de erro escusável.

7. As alegações de nulidade de cláusulas contratuais foram formuladas de forma genérica, sem indicação específica das cláusulas supostamente abusivas, inviabilizando sua análise, sendo vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas em contratos bancários.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para conceder os benefícios da justiça gratuita, mantida no mais a sentença recorrida.

Tese de julgamento: "1. A fraude perpetrada por terceiros mediante 'golpe do boleto falso' caracteriza fortuito externo excludente da responsabilidade da instituição financeira quando não há falha em seus sistemas internos. 2. O pagamento realizado a terceiro fraudador não quita a obrigação contratual junto ao credor legítimo, mantendo-se caracterizada a mora contratual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; CDC, arts. 14, § 3o, II, e 51; CC, arts. 308 e 309; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 381; STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722); TJ-MT, AC 1001629-84.2022.8.11.0051, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07/05/2024; TJ-MT, AC 10183662720248110041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11/09/2025.(N.U 1045606-88.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. PAGAMENTO DE BOLETO A TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude eletrônica. O autor alega que, ao tentar quitar contrato de financiamento veicular por meio do site oficial do banco, foi direcionado a atendimento via WhatsApp, ocasião em que realizou pagamento de boleto supostamente emitido pela instituição financeira, descobrindo posteriormente tratar-se de fraude. Requer a condenação do banco por falha na prestação do serviço. A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por danos causados por fraude perpetrada por terceiro em atendimento externo ao ambiente oficial da empresa; (ii) apurar se o autor faz jus à indenização por danos materiais e morais diante da alegada falha na prestação do serviço bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do § 3o, inciso II, do mesmo dispositivo legal.

4. A fraude se concretizou por meio de contato não institucional via WhatsApp, sem vínculo com os canais oficiais da instituição ré, inexistindo prova de falha no sistema de segurança do banco que tenha facilitado o golpe.

5. O autor forneceu dados pessoais e realizou o pagamento espontaneamente, sem verificar a autenticidade do recebedor, conduta que configura falta de cautela e quebra do dever de diligência mínima exigido do consumidor.

6. Não se evidenciando participação direta ou omissão relevante do banco para a prática fraudulenta, resta ausente o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil.

7. A jurisprudência dominante, inclusive no âmbito da Turma Recursal local, tem reconhecido que golpes praticados por terceiros, fora do ambiente oficial da instituição financeira, caracterizam fortuito externo, excluindo a aplicação da Súmula 479 do STJ e afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira não responde por golpe praticado por terceiros fora de seus canais oficiais, quando o consumidor realiza a transação voluntariamente e sem cautela mínima
. 2. A culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor. 3. A ausência de nexo causal entre a conduta do banco e o prejuízo sofrido pelo consumidor impede a configuração de dano material ou moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

(N.U 1000570-74.2025.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Presidência da Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 10/07/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. GOLPE DO BOLETO FALSO. VAZAMENTO DE DADOS NÃO COMPROVADO. INFORMAÇÕES OBTIDAS DE PROCESSO JUDICIAL PÚBLICO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais cumulados com obrigação de fazer. A apelante alega ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros que, supostamente munidos de dados sigilosos obtidos mediante vazamento por parte da instituição financeira, induziram-na ao pagamento de boleto fraudulento no valor de R$ 1.639,99, pleiteando a condenação da apelada ao pagamento de danos materiais em dobro e indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há responsabilidade da instituição financeira apelada por suposto vazamento de dados sigilosos que teriam possibilitado a terceiros fraudadores aplicar golpe na consumidora, considerando: (i) se restou comprovado o alegado vazamento de dados por parte da instituição financeira; (ii) se houve falha na prestação do serviço que pudesse ensejar a responsabilização objetiva; (iii) se as informações utilizadas pelos golpistas foram necessariamente obtidas dos sistemas internos do banco ou poderiam ter origem em fontes públicas; e (iv) se configura fortuito interno ou externo a fraude perpetrada por terceiros alheios à relação contratual.

III. Razões de decidir

3. Não restou comprovado nos autos o alegado vazamento de dados por parte da instituição financeira apelada, tampouco falha na prestação do serviço que pudesse ensejar a responsabilização objetiva prevista no art. 14 do CDC, considerando que as informações utilizadas pelos fraudadores estavam disponíveis no processo judicial de busca e apreensão em tramitação, que possui caráter público.

4. As informações sobre o contrato de financiamento e a existência da ação judicial utilizadas pelos golpistas poderiam ter sido legitimamente obtidas diretamente do processo judicial público n. 1044075-64.2024.8.11.0041, conforme reconhecido pela própria apelante, não sendo necessário o acesso aos sistemas internos da instituição financeira para sua obtenção.

5. O boleto fraudulento quitado pela apelante apresentava linha digitável vinculada à VERDE ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A., e não ao banco apelado, circunstância que poderia ter sido prontamente identificada no ato do pagamento através do sistema CIP, demonstrando falta de cautela por parte da consumidora.

6. A apelada comprovou ter disponibilizado múltiplos canais oficiais de atendimento e orientações específicas sobre prevenção a fraudes, sendo que a apelante optou por estabelecer contato através de número telefônico não oficial, contribuindo decisivamente para a consumação do golpe.

7. A fraude perpetrada constitui fortuito externo, realizada por terceiros alheios à relação contratual sem qualquer vínculo com a instituição financeira e com utilização de dados obtidos de fontes públicas, configurando hipótese de exclusão da responsabilidade do fornecedor prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.

8. A Súmula 479 do STJ é inaplicável ao caso concreto, pois se refere especificamente a hipóteses de fortuito interno relacionado aos riscos da própria atividade bancária, não abrangendo fraudes externas praticadas por terceiros sem participação ou falha da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros quando as informações utilizadas pelos golpistas são obtidas de fontes públicas, como processos judiciais, não havendo comprovação de vazamento de dados dos sistemas internos do banco. 2. Configura fortuito externo, excludente da responsabilidade do fornecedor, a fraude perpetrada por terceiros alheios à relação contratual que utilizam dados disponíveis publicamente para aplicar golpes, não se aplicando a Súmula 479 do STJ. 3. A falta de cautela do consumidor que efetua pagamento de boleto com beneficiário diverso da instituição financeira contratada, após contato através de canais não oficiais, caracteriza culpa exclusiva apta a afastar a responsabilização objetiva."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 14, caput e § 3o, II; Lei no 13.709/2018 (LGPD).

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL: 1001629-84.2022.8.11.0051, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07/05/2024; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL: 10183662720248110041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11/09/2025; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL: 1004126-84.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19/06/2024.

(N.U 1052075-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025).

Portanto, não há como acolher a tese recursal, tendo em vista que é dever do pagador conferir, no momento da transação, os dados do beneficiário do pagamento.

A negligência em verificar que o valor estava sendo destinado a uma empresa diversa, com CNPJ distinto implica em reconhecer falta de cautela da devedora ao realizar referido pagamento.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% para fixar em 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026